Tribunal: TJMT
Processo: 1042491-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042491-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 432.687.301-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO USO INDEVIDO DO NOME E DADOS MEDIANTE FRAUDE - DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO -
PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042491-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
, contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Barra do Bugres/MT,
Dr.
Arom Olímpio Pereira
,
que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais pelo Uso Indevido do Nome e Dados Mediante Fraude nº. 1003734-61.2025.8.11.0008, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
indeferiu
o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, argumenta que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este direito reiterado pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.

Enfatiza que fez expressa declaração de hipossuficiência, a qual, por si só, já gera a presunção legal de veracidade, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC.

Sustenta que, embora receba dois benefícios previdenciários que somam R$ 5.360,42 brutos, após as deduções de Imposto de Renda e Empréstimos Bancários, seu líquido em agosto de 2025 foi de aproximadamente R$ 3.729,72.

Ressalta que os extratos bancários do Banco Bradesco demonstram um quadro financeiro precário, com saldos negativos reiterados em diversas datas de 2025, decorrentes de empréstimos pessoais.

Aduz que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se configura por sua condição de aposentado, proventos próximos ao mínimo existencial e declaração de hipossuficiência; e, por fim, defende a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), pois a exigência das custas processuais, sob pena de extinção do feito, inviabilizaria seu acesso à Justiça e agravaria sua vulnerabilidade econômica diante da fraude bancária alegada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/12/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
em Substituição Legal, conforme decisão Id. 334602353.

A Agravada em contraminuta, pugna pelo não acolhimento da irresignação do agravante, sustentando a ausência de requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.

Argumenta que o agravante possui renda suficiente para arcar com os custos do processo, não tendo preenchido os pressupostos legais previstos no § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ademais, ressalta que não houve comprovação de alteração na situação econômica do agravante desde a interposição do recurso, e que a contratação de advogado particular para o ajuizamento da demanda demonstra sua capacidade de arcar com as custas inerentes ao processo.

Conclui que há uma tentativa do agravante de se eximir dos ônus processuais, ante a provável rejeição de seu recurso.

Diante de tais fundamentos, requer o desprovimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (Id. 343180386)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Eis o teor da decisão agravada
:

“
(...)
Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência.

Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado:

(...)

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

(AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

No mesmo sentido:

(...)

Não obstante, verifica-se que
a presente demanda se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Cíveis, existindo a possibilidade de que a parte, querendo, ajuíze tal ação perante o Juizado, diante do qual não se exige o pagamento de custas e taxas judiciárias
, sendo que em tal circunstância bastará ao requerente manifestar-se pela desistência nos presentes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
,
ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência)
, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.”
(sic) destaquei.

Inconformado, o agravante sustenta
ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira do Agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Impende, de pronto, assinalar que
a capacidade de contratar e manter múltiplos empréstimos com tal volume de deduções em folha demonstra não apenas uma renda estável, mas também uma margem de crédito e um padrão de vida que transcendem a simples subsistência. A meu ver, essa realidade financeira objetiva desqualifica a declaração de hipossuficiência que, embora goze de presunção relativa de veracidade, cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

Portanto, diante de tais evidências documentais, especialmente o histórico de créditos do INSS que pormenoriza proventos, descontos de imposto de renda e, sobremaneira, a expressiva dedução por empréstimos consignados, não vislumbro nos autos elementos que corroborem a alegada insuficiência de recursos.

A estabilidade da renda previdenciária, conjugada com a capacidade de endividamento demonstrada, afasta a presunção de hipossuficiência, justificando, assim, o indeferimento da justiça gratuita.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Não se pode, contudo, confundir a mera situação de endividamento, ou mesmo a contingência de movimentações bancárias com saldos negativos momentâneos, com a efetiva incapacidade de arcar com os ônus processuais.

À luz do que foi exposto, concluo que os documentos acostados aos autos não apenas falham em comprovar a alegada hipossuficiência do Agravante.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”

(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”.
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Com estas considerações
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026